Tribunal: TJDFT
Processo: 0727132-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante.
2. Não se verifica presente o requisito probabilidade do direito, haja vista a informação constante dos autos acerca da extinção do contrato de plano de saúde celebrado entre o agravado e o cônjuge da ora agravante, que era titular do contrato, a revelar ausência da relação jurídica obrigacional entre as partes.
3. Além disso, os relatórios médicos apresentados não recomendam expressamente que as cirurgias sejam realizadas com urgência ou sob caráter emergencial. Assim, há indícios de tratar-se de cirurgias eletivas, o que afasta o requisito perigo de dano.
4. Recurso conhecido e desprovido.